Tribunal: TJSP
Processo: 1005407-91.2021.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Superior
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Processo seletivo para ingresso em curso superior. Aprovação. Candidato que não havia concluído o ensino médio por ocasião da matrícula no curso de medicina. Recusa da instituição de ensino à efetivação desse ato (matrícula). Possibilidade. Inobservância pelo concorrente a requisito expressamente constante do edital próprio. Ademais,

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Processo seletivo para ingresso em curso superior. Aprovação. Candidato que não havia concluído o ensino médio por ocasião da matrícula no curso de medicina. Recusa da instituição de ensino à efetivação desse ato (matrícula). Possibilidade. Inobservância pelo concorrente a requisito expressamente constante do edital próprio. Ademais, inteligência do artigo 44, II, da Lei 9.394/1996. Atenção ao princípio da isonomia. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providas, portanto.